Tribunal: TJPA
Processo: 0811309-57.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811309-57.2019.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO MARIA PIRES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE ACAUTELATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, CONFIRMANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prisão preventiva do coacto teve como fundamento a aplicação da lei penal, conclusão tirada a partir do fato de que não fora encontrado no endereço constante do mandado de citação.

1.1.
O fato, por si só, de o paciente não haver sido localizado para responder ao chamamento judicial não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, dado que dissociado de qualquer outro elemento real que indique a condição de foragido (RHC 109.483/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 03/10/2019, DJe 09/10/2019). (Grifei).

2. Em que pese as condições pessoais do paciente não servirem, por si sós, para elidir a necessidade da custódia (Súmula nº. 08/TJPA), as mesmas merecem ser devidamente consideradas, quando não for demonstrada concretamente a real indispensabilidade da prisão preventiva

3. Ordem conhecida e concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Paulo Reinaldo Santiago do Espírito Santo, em favor de
Antônio Maria Pires da Silva,
que responde à ação penal pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 155, § 3º, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, em decorrência de decreto de prisão preventiva arbitrário, que sequer se manifestou acerca da possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas da prisão.

Afirma que o crime imputado ao coacto
é afiançável, de menor potencial ofensivo, não apresentando àquele qualquer risco a sociedade, mormente porque a conduta típica é praticada sem violência ou grave ameaça e, sobrevindo eventual condenação, certamente,
a reprimenda seria cumprida no regime semiaberto, não tendo utilidade o encarceramento
.

Aduz, ainda, o decreto cautelar concluiu, equivocadamente, que o paciente “
estaria se escusando de receber a citação do oficial de justiça para compor o a ação criminal, todavia não foi juntado na certidão do oficial de justiça o endereço que o servidor estava procurando, pois consta da denúncia o endereço totalmente diverso do apresentado pelo paciente, razão pelo qual o paciente nunca foi encontrado, pois o servido estava procurando em outro local”,
enfatizando que o coacto reside há mais 20 anos no mesmo local, sendo conhecido por toda a vizinhança
.

Em complemento, destaca que o paciente possui condições pessoais favoráveis para continuar a responder ao processo em liberdade, sendo primário, com residência fixa, ocupação lícita e provedor de sua família.

Por esses motivos, requer:

“
A concessão da LIMINAR ora pretendida, determinando a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do Paciente ou a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, até ulterior deliberação desta Corte; e

Por fim e após as formalidades de praxe, seja definitivamente concedida a ordem impetrada, assegurando-lhe o direito de responder em liberdade a supracitada ação penal que se iniciou no Juízo coator (ref. Proc.
0021648-06.2018.8.14.0401
), ou substituindo a prisão por quaisquer das medidas cautelares previstas no predito art. 319 do CPP.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, durante o recesso judicial, tendo a Exma. Desembargadora plantonista concedido a medida liminar, determinando a expedição de alvará de soltura em favor do coacto, requisitando informações à autoridade inquinada coatora e, ao final, o encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer, devendo, após o cumprimento das diligências, ser procedida sua distribuição no expediente regulamentar.

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (ID. nº 2.618.714).

A Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e
, no mérito, pela “
concessão da ordem, confirmando-se

a decisão liminar, a fim de substituir a prisão preventiva do paciente por medida cautelar mais branda.
(ID. nº 2.660.635).

É o relatório
.

VOTO

Averbo, de plano, que é caso de
ratificação da liminar anteriormente concedida, ante o manifesto constrangimento ilegal que o paciente estava submetido.

Explico.

É cediço que o delito tipificado no artigo 155, §3º, do Código Penal –
Furto de energia elétrica -,
é afiançável, de menor potencial ofensivo, praticado sem violência e grave ameaça, cuja pena expressa no tipo penal varia de 01 à 04 anos de reclusão e multa, o que admite, em uma eventual condenação, o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade no regime inicial aberto.

Observo, pela transcrição da decisão atacada, que o juízo tido coator presumiu que a tentativa frustrada de citação do coacto, indicava sua condição de evadido da justiça, o que, no seu entender, comprometeria eventual aplicação da lei penal, veja-se, na fração de interesse:

“Cuida-se de ação penal que move o MINISTÉRIO PÚBLICO do Estado do Pará contra ANTÔNIO MARIA PIRES DA SILVA, já qualificado nos autos, por incidência na conduta tipificada no artigo 155, §3º do Código Penal Brasileiro.

A presente ação penal foi recebida pelo Juízo, conforme se vê à fl. 08/09 do feito.

Esgotadas as possibilidades de citação pessoal do acusado, foi este citado por edital, sem, no entanto, acudir ao chamamento, oportunidade em que foram suspensos o curso do processo e do prazo prescricional na data de hoje, ou seja, 23/10/2019, por força do que prescreve o artigo 366 do CPP.

O fato ocorreu no dia 27/07/2017, sendo que até a data atual, o feito não teve andamento, em face de ter o réu tomado rumo ignorado.

É o que basta relatar.

Decido.

Esgotadas as possibilidades de intimação pessoal, o acusado ANTÔNIO MARIA PIRES DA SILVA, foi citado da presente demanda penal por edital, sem, no entanto, comparecer em Juízo, acarretando prejuízos à instrução criminal, bem como o regular prosseguimento do feito, prejudicando também a futura, em caso de condenação, aplicação da lei penal.

Cediço, à luz do exposto, que a fuga do acusado do distrito da culpa veio prejudicar a instrução do feito e a aplicação da lei penal.

O acusado, é forçoso convir, ao fugir do distrito da culpa deixou evidenciado que não deseja arcar com as consequências jurídico-penais de sua ação.

O processo está parado, sem que se tenha notícia do paradeiro do acusado, situação que, no entanto, não pode se prolongar eternamente.

Os Tribunais, à frente o Supremo Tribunal Federal, têm entendido que a simples fuga do acusado do distrito da culpa, já legitima a edição de um decreto de prisão preventiva, para possibilitar à aplicação da lei penal.

Compreendo que a situação do processo sub examine, na atual fase, prejudicada a instrução do feito e a futura aplicação da lei penal, em face da fuga do acusado do distrito da culpa, reclama deste juízo a adoção de medidas enérgicas.

É preciso convir que, no atual estágio, a prisão do acusado é a
ultima ratio
. Não há mais o que esperar.

CONCLUSÃO

Portanto por todas as considerações supra e com arrimo legal no artigo 366, caput, parte final, c/c o artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal Brasileiro,
DECRETO EX OFFICIO a PRISÃO PREVENTIVA do acusado ANTÔNIO MARIA PIRES DA SILVA, já qualificado nos autos, sobretudo e fundamentalmente, pelo fato do mesmo se evadir do distrito da culpa, demonstrando com isso sua real intenção de não responder pelos seus atos, prejudicando a instrução do processo e a futura aplicação de Lei penal, presentes os pressupostos legais, tais sejam:
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
.

EXPEÇA-SE ORDEM DE PRISÃO contra ANTÔNIO MARIA PIRES DA SILVA, acautelando-se o feito na secretária do Juízo, no aguardo da captura do mesmo para que possibilite o prosseguimento do feito e a entrega da prestação jurisdicional.

Determino ainda à senhora diretora de secretária que semestralmente requeira informações a autoridade policial competente acerca do cumprimento do Mandado de Prisão expedido em desfavor do acusado ANTÔNIO MARIA PIRES DA SILVA, bem como ao Sistema Penal, com o objetivo de sabemos se aquele faz parte da população carcerária do Estado
.” (grifei)

Pela simples leitura da decisão constritiva, constato que
a ordem de prisão foi decretada de ofício, sem sequer ter sido oportunizada manifestação do Ministério Público.

Outrossim, destaco que o mandado de citação que resultou infrutífero, também continha em seu teor, intimação para o paciente comparecer em juízo
para audiência de suspensão condicional do processo
, o que por si só, revela-se incompatível com a ordem de prisão expedida,
in verbis
:

“MANDADO DE AUDIÊNCIA PARA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

10ªÁREA

EVA DO AMARAL COELHO, MMª. Juiza de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca da Capital, no uso de suas atribuições legais etc.

MANDA ao Oficial de Justiça, deste Juízo, a quem este for apresentado, que em seu cumprimento CITE o(a) denunciado(a) ANTONIO MARIA PIRES DA SILVA, com endereço na(o) Passagem Nossa Senhora das Graças, nº 640, Bairro Bengui, nesta cidade; para que compareça trazendo Comprovante de Residência e acompanhado(s) de advogado(s), caso não possua, ser-lhe-á nomeado Defensor Público, a fim de participar de audiência para Suspensão Condicional do Processo, a ser realizada perante este Juízo de Direito, localizado na Rua Tomázia Perdigão, n°310, Fórum Criminal, 1º andar, Cidade Velha, no dia 20/08/2019 às 09:30 horas pela conduta descrita no artigo 155 §3º do CPB, Processo nº 00216480620188140401, em que é (são) acusado(s) sob as penas da lei. Dando-se ciência ao Promotor de Justiça. No caso da não

aceitação da proposta de Suspensão Condicional, o processo terá seguimento normal, com vistas ao defensor constituído para apresentação de resposta prévia. Eu, lie Sampaio, Analista Judiciária, digitei e subscrevi de ordem da MMº Juíza. CUMPRA-SE. Belém, 26 de junho de 2019”.

Assim, conquanto possível a decretação da prisão preventiva do paciente, esta
não deve ser decretada simplesmente por presumir fuga em razão da não localização do agente, sem, contudo, demonstrar, através de elementos probatórios, que o fato de não ter sido localizado foi em razão de querer se evadir.

Com efeito,
é indispensável que se demonstre a efetiva necessidade da medida extrema
, mediante decisão concretamente fundamentada, não se admitindo para tanto ilações abstratas ou a mera presunção de que se furtava de possível aplicação da lei penal, ao não ser localizado para receber mandado de citação, mormente porque sequer foi oportunizada a manifestação do órgão acusador e, ainda, o aludido mandado continha conteúdo deste lhe permitiria o benefício de suspensão condicional do processo.

Nesse contexto, entendo que a prisão preventiva deve ser a
ultima ratio
, justamente em razão de seu caráter excepcional e, em consonância com o exposto, cito julgado do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO. FATO OCORRIDO EM 2003. DENÚNCIA RECEBIDA EM 2011. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 2015. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO PROVIDO.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2.
O fato, por si só, de o recorrente não haver sido localizado para responder ao chamamento judicial não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, dado que dissociado de qualquer outro elemento real que indique a condição de foragido.
3.
Omissis.
4. Recurso provido para assegurar ao insurgente o direito de responder à Ação Penal n. 0433.06.189689-3 em liberdade, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia preventiva se efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP. (RHC 109.483/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 03/10/2019, DJe 09/10/2019). (Grifei).

Nessa mesma linha de raciocínio, colaciono o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“HABEAS CORPUS. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ART. 155, § 3º E 4º, IV DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA –
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO ANTE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR SUA NECESSIDADE. LIMINAR CONCEDIDA DURANTE O PLANTÃO JUDICIAL
- PACIENTE DETENTOR DE REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ORDEM CONCEDIDA RATIFICANDO OS TERMOS DA LIMINAR.

NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTO CONCRETO QUE APONTE PARA A POSSIBILIDADE DE O PACIENTE FRUSTRAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL OU QUE REPRESENTE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE RESIDE E EXERCE SUAS FUNÇÕES NO LOCAL DA CULPA. É EMPRESÁRIO NO CENTRO COMERCIAL DE BELÉM ONDE POSSUI EMPRESAS EM SEU NOME, BEM COMO RESIDE NO LOCAL DA CULPA, COM FAMÍLIA CONSTITUÍDA, NÃO POSSUINDO ANTECEDENTES CRIMINAIS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE, SOLTO O PACIENTE IRÁ FRUSTRAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL OU PÔR EM RISCO A ORDEM PÚBLICA
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS NO SENTIDO DE QUE A GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO, O CLAMOR SOCIAL, A REPERCUSSÃO DO FATO NÃO JUSTIFICA, POR SI, O DECRETO CAUTELAR.

ORDEM CONCEDIDA.

(1376981, 1376981, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-02-11, Publicado em 2019-02-13).”

Em idêntico sentido, já decidi, v.g. “
2016.04482121-31, 167.194, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2016-11-07, Publicado em 2016-11-08).

Por fim, ressalto que embora as condições pessoais do paciente não sirvam, por si sós, para elidir a necessidade da custódia (Súmula nº 08 TJPA), as mesmas merecem ser devidamente consideradas, quando não for demonstrada concretamente a real indispensabilidade da custódia cautelar.

Por todo o exposto, acompanhando em parte o parecer do Ministério Público –
uma vez que entendo desnecessária e desproporcional a aplicação de qualquer medida cautelar -
,
concedo a ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida,
para revogar a prisão do paciente.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 04/02/2020